Tribunal: TJMT
Processo: 0012659-97.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012659-97.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEIR DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 962.987.901-87 (APELANTE), NELIDA MARIA DE CAMPOS MORAIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS – NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa”
(TJMT, N.U 0004791-70.2019.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0012659-97.2017.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): VALDEIR DOS SANTOS BARBOSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por VALDEIR DOS SANTOS BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 695917), que o condenou por estelionato a 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos - art. 171,
caput
, do CP – (ID 160926798– fls. 191/201).

A apelante sustenta que

as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 141748748).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 160926820).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 166636683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“
Narram os autos de investigação que, no dia 26 de abril de 2016, na agência do Banco Bradesco, localizada na Rua 10, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Valdeir dos Santos Barbosa obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente em R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro a vítima Nelida Maria de Campos Morais, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, de acordo com o Boletim de Ocorrência de fls. 03, termo de declarações da vítima s.)34) e extrato bancário de fls. 23/24 [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia VALDEIR DOS SANTOS BARBOSA como incurso no art. 171, caput, do Código Penal. Diante da natureza do crime imputado à denunciada, requer seja fixado por esse Juízo valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causados à vítima, nos termos dos arts. 387, inc. IV, CPP. Requer, ainda, a intimação da seguinte testemunha”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça – ID 160926757).

O Juízo singular reconheceu a responsabilização penal nos seguintes termos:

“Compulsando com acuidade os autos, vislumbro que a materialidade e a autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos, que evidenciam que o réu Valdeir dos Santos Barbosa efetivamente praticou a conduta defesa insculpida no artigo 171, caput, do CP.

A propósito, constata-se dos elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, notadamente diante das declarações despendidas pelas testemunhas Luciene Moraes de Almeida e Joanil da Silva Moraes, bem como, pelos extratos juntados na fase extrajudicial, que o acusado, em companhia da vítima, foi até o banco e sacou o valor de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais) de uma só vez, sendo que a vítima ficou com apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, analisando a versão trazida pelo acusado, de que ele teria apenas ido receber o dinheiro da vítima em sua companhia no banco, pois, esta pediu que lhe ajudasse, sendo que no momento a vítima sacou a quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e desse valor depositou R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) na conta do acusado, como forma de pagamento pelos serviços contratados, verifica-se que os extratos anexos aos autos demonstram, sem sombra de dúvidas, que no dia em que foram ao banco (26/04) foi sacada a quantia de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais) e existe um depósito na conta bancária do acusado, efetuado por ele mesmo, na quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), porém, em data bem posterior, qual seja 30/08/2016.

Diante disso, apesar de o réu negar os fatos, alegando que apenas recebeu a quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), e que a filha da vítima é que lhe acusou indevidamente, verifica-se que as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar que o acusado, de fato, praticou o crime descrito na exordial, qual seja, artigo 171, caput, do CP

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo Ministério Público, e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho o réu Valdeir dos Santos Barbosa, já qualificado nos autos, nas sanções previstas no artigo 171, caput, do Código Penal.”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 160926798).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada nos Autos de Avaliação Indireta (ID

160926754 – fls. 54) e Extratos Bancários (ID 160926754 - fls 36/48).

Em sede policial, colheram-se depoimentos da vítima

Nelida Maria De Campos Morais, das testemunhas Maria Rodrigues de Almeida (ID 160926754 – fls. 49/50) e Leia de Almeida Silva (ID 160926754 – fls. 52), das filhas da vítima Luciene Moraes de Almeida (ID 160926754 – fls.

61/62) e Joanil da Silva Moraes (ID 160926754 – fls. 64/65), bem como procedeu-se interrogatório do apelante Valdeir dos Santos Barbosa (ID 160926754 – fls. 32/33).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Maria Rodrigues de Almeida, Leia de Almeida Silva, Luciene Moraes de Almeida e Joanil da Silva Moraes e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 160926764).

Dito isso, vejamos.

Destaca-se do contexto probatório que, em [13.4.2016] a vítima contratou o apelante para auxiliar no processo de sua aposentadoria, o qual se apresentou como advogado e cobrou o valor de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para a prestação do serviço. Entretanto, na data que a vítima recebeu os benefícios da aposentadoria [R$12.900,00], o apelante sacou o toda a quantia referida, tendo entregado somente R$5.000,00 (cinco mil reais) e guardado consigo a quantia remanescente [R$7.900,00], sob a alegação de que era o limite máximo de saque diário, consoante as declarações seguras e coerentes da vítima, em sede policial.

As testemunhas Luciene Moraes de Almeida e Joanil da Silva Moraes, filhas da vítima, confirmaram essa versão, em ambas as fases de persecução penal, no sentido de que o apelante exigiu ir ao banco sozinho com a vítima e que “
falou que naquele momento só poderia passar cinco mil para ela [...] que não poderia fazer o saque todo
”.

A versão do apelante no sentido de que a vítima “
sacou a quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e depositou R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) em sua conta
”, afigura-se inverossímil. Isso porque os extratos bancários anexados aos autos (ID 160926754 - fls 36/48) demonstram que no dia que foram ao banco [26.4.2016] foi sacada a quantia de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais) e o depósito na conta bancária do apelante [R$ 3.300,00] fora efetuado por ele mesmo em data bem posterior [30.8.2016], como bem consignado pelo Juízo singular

(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 160926798).

Atente-se que, segundo os depoimentos, em sede policial e em Juízo, das testemunhas Maria Rodrigues de Almeida e Leia de Almeida Silva, o apelante, nessas oportunidades, apresentou-se como advogado, embora acadêmico de Direito, situação que só fora descoberta pela vítima após a apuração da conduta ilícita.

Merece destaque, ainda, que a vítima estava gravemente enferma [câncer], tanto que veio a falecer em 10.1.2017, valendo-se o apelante desse estado precário de saúde para obter indevida vantagem pessoal, ao passo que a vítima suportou prejuízo financeiro no valor de R$7.900,00 (sete mil e novecentos reais), a justificar a condenação do apelante por estelionato.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa”
(N.U 0004791-70.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 11.3.2020)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023